Tribunal: TJES
Processo: 5017440-76.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017440-76.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARILSON CONCEICAO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DOLO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto Contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A Defesa busca a impronúncia, sob alegação de ausência de dolo e de incidência da desistência voluntária, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do acusado, com a consequente rejeição da tese defensiva de ausência de dolo e de incidência da desistência voluntária; (ii) estabelecer se as qualificadoras imputadas na denúncia devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar o julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A existência de indícios da intenção homicida (animus necandi) resta evidenciada pelos depoimentos colhidos, especialmente da vítima e de testemunhas, que narram a prática de diversos golpes de faca contra a vítima, interrompidos apenas porque esta conseguiu fugir e buscar socorro.

5. Não se reconhece a desistência voluntária, pois os elementos dos autos indicam que a interrupção do iter criminis decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo a fuga da vítima o fator determinante para a cessação da agressão.

6. As qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel devem ser mantidas na decisão de pronúncia, pois não são manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório, havendo indícios de que o crime foi motivado por ciúmes, mediante ataque pelas costas com uso de faca.

7. A decisão de pronúncia não configura juízo de certeza, mas de admissibilidade da acusação, devendo ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, o órgão competente para o exame aprofundado da autoria e da materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia quando presentes tais elementos.

2. Não se reconhece a desistência voluntária quando a interrupção do iter criminis decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. As qualificadoras somente devem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório, hipótese não verificada no caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 15; 121, § 2º, incisos I, III e IV. Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791); STJ, AgRg no AREsp 1.392.381/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MARILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a impronúncia do acusado, em razão da ausência de
animus necandi
e da incidência, no caso, do instituto da desistência voluntária, pois o réu teria, voluntariamente, interrompido o
iter criminis.

Subsidiariamente, caso seja mantida a pronúncia do acusado, busca o decote das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a decisão de pronúncia.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a decisão de pronúncia.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 13726096), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MARILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a impronúncia do acusado, em razão da ausência de
animus necandi
e da incidência, no caso, do instituto da desistência voluntária, pois o réu teria, voluntariamente, interrompido o
iter criminis.

Subsidiariamente, caso seja mantida a pronúncia do acusado, busca o decote das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II todos do Código Penal, narrando que, no dia 15/10/2024, o acusado, agindo com
animus necandi
, efetuou diversos golpes de arma branca (faca) contra a vítima Bruno Nogueira da Paixão, que apenas não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consoante a inicial acusatória, o acusado Marilson foi casado com Thainan Estelita de Oliveira por 9 (nove) anos, com quem teve 6 filhos. No entanto, o casal está separado de fato há cerca de 2 anos, sendo que, atualmente, Thainan mantém um relacionamento com a vítima.

No dia dos fatos, Thainan e Bruno foram ao Shopping Vitória com os seis filhos de Thainan, para um momento de lazer. Consta que, em determinado momento, foram surpreendidos pela chegada repentina do réu, que, sem que nada dissesse, passou a desferir golpes de faca contra o ofendido.

Depreende-se dos autos, ainda, que a vítima somente não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois conseguiu correr e se desvencilhar dos demais golpes, além de ter sido prontamente socorrida e encaminhada ao hospital.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado (Id. 52871513), pelo Relatório de Imagens (Id. 53186345), pelo Atestado Médico e pelo Informe de Atendimento Médico (Id. 53186345) e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

E, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que existem indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a embasar a decisão de pronúncia.

A vítima Bruno Nogueira da Paixão, quando ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que foi ao Shopping para encontrar com Thainan, que é mãe de sua filha.

Relatou que o acusado já estava perseguindo Thainan, que estava lhe ajudando em razão de sua situação financeira vulnerável, e afirmou que o réu já havia lhe ameaçado em outras ocasiões. Disse que, quando chegou ao local, o acusado lhe deu as facadas pelas costas, relatando que foi um total de cinco facadas.

Alegou que conseguiu fugir das investidas do acusado, e que, se não tivesse corrido, o acusado teria continuado a lhe esfaquear.

A informante Thainan Estelita de Oliveira disse que manteve um relacionamento com o acusado por anos, e que, no dia dos fatos, quando viu que o acusado havia atacado a vítima, o segurou. Acrescentou, ainda, que foi conduzida à delegacia na mesma viatura do acusado e que, no trajeto, o acusado continuava a dizer que se não matou, terminaria de matar a vítima.

A testemunha Magno Silva Teixeira, segurança do Shopping Vitória, disse que seu rádio foi acionado, tendo sido relatado o ocorrido, momento em que se aproximou do acusado, que estava em fuga, e disse para ele parar.

Relatou que o acusado parou, sem esboçar reação, e levou a mão às costas, pois estava portando uma faca, momento em que pediu que o réu soltasse o objeto, o que foi atendido, sem que fosse necessário imobilizá-lo.

Afirmou, ainda, que
o acusado lhe disse que o que havia ido fazer no local, já tinha feito, mas que não havia conseguido finalizar o seu objetivo
.

O recorrente, por sua vez, afirmou que parte dos fatos são verdadeiros, mas disse que não estava separado de Thainan à época dos fatos, relatando que, no dia, estavam se relacionando e, inclusive, morando juntos.

Disse que a vítima Bruno começou a se relacionar com Thainan em uma das vezes em que estavam separados, e que após isso, voltaram a se relacionar.

Afirmou que, no dia dos fatos, era aniversário de Thalita, uma das filhas em comum do casal, e que Thainan foi com as crianças ao shopping sem chamá-lo, o que lhe deixou abalado, razão pela qual pediu um veículo e se dirigiu ao local em que a família estava, a fim de fazer uma surpresa.

Relatou que, ao chegar no local, viu Bruno, e percebeu que Thainan não tinha lhe chamado pois a vítima estaria lá, o que lhe deixou cego e irado, de modo que lembrou que a faca estava em sua mochila e passou a desferir golpes em Bruno, até cair em si e perceber o que estava fazendo, momento em que cessou suas ações e tentou ir embora:

Esclareceu, ainda, que não foi ao local com a intenção de ceifar a vida do acusado, já que nem mesmo sabia que ele estava lá, e que a faca, objeto do crime, estava em sua mochila pois frequentemente a utilizava para cortar frutas, na hora em que fazia um lanche durante o expediente de trabalho.

Diante dos depoimentos, entendo que não merece prosperar o pleito de impronúncia do acusado.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável participação do acusado na tentativa de homicídio.

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da desistência voluntária, rememoro que o referido instituto jurídico está previsto no art. 15 do Código Penal, que dispõe,
in verbis:

Art. 15 – O agente que,
voluntariamente
, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Cumpre salientar que, na desistência voluntária, o agente poderia continuar o delito, mas resolve, internamente, não prosseguir, interrompendo o
iter criminis
por uma causa intrínseca.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos”
(AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

No caso dos autos, no entanto, não restou evidenciado que o acusado quis interromper a investida em desfavor da vítima, existindo indícios que apontam para o
animus necandi
na conduta do acusado e de que foi a vítima quem conseguiu fugir das facadas, não o acusado quem as cessou.

Dessa forma, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri.

Relativamente ao pedido de decote das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel
“somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Da detida análise dos autos, entendo que não há manifesta improcedência quanto às qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, visto que os elementos indicam que, possivelmente, os golpes foram desferidos com uma faca, quando Bruno estava virado de costas, motivados por ciúmes do acusado.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.